Tribunal: TJDFT
Processo: 0749725-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PREVISTO NO DECRETO No 11.846/2023. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE FALTAS GRAVES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão da Juíza da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA), que condicionou a análise do pedido de indulto, fundamentado no Decreto no 11.846/2023, à apuração e homologação prévias de faltas graves atribuídas ao paciente. A defesa alega que a ausência de decisão judicial formal reconhecendo faltas graves não impede a análise do pedido de indulto e pleiteia que a autoridade coatora seja compelida a analisar o pedido independentemente da apuração das faltas pendentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: verificar se o paciente tem direito à análise imediata do pedido de indulto, independentemente da apuração e homologação das faltas graves mencionadas pela autoridade coatora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto no 11.846/2023, em seu art. 6o, caput e § 1o, condiciona a concessão de indulto à inexistência de aplicação de sanções por faltas graves, reconhecidas pelo juízo competente.

4. Constatado nos autos que existem faltas atribuídas ao paciente, relativas ao período abrangido pelo Decreto, que ainda não foram regularmente apuradas e homologadas, sendo necessária a análise prévia dessas faltas para a decisão quanto ao pedido de indulto.

5. O art. 6o, § 1o, do referido Decreto estabelece que somente faltas graves ocorridas após a publicação do Decreto não impedem a obtenção do benefício, o que não se aplica ao caso, já que as faltas mencionadas são anteriores à publicação.

6. A decisão da autoridade coatora possui fundamentação idônea e razoável, não configurando constrangimento ilegal, considerando que a análise do pedido de indulto depende da regular apuração das faltas graves indicadas.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de habeas corpus denegada.